Tribunal: TJES
Processo: 5018878-74.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018878-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA PEREIRA DE CARVALHO PIRES
RECORRIDO: QATAR AIRWAYS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VÔO DOMÉSTICO - INFORMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA CONFORME RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC - ACEITE DE OUTRA OPÇÃO DE VÔO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO JUNTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE PRODUZIR VEROSSIMILHANÇA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018878-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA PEREIRA DE CARVALHO PIRES
RECORRIDO: QATAR AIRWAYS, GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 14693538 e 14693539).

Ementa.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VÔO DOMÉSTICO - INFORMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA CONFORME RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC - ACEITE DE OUTRA OPÇÃO DE VÔO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO JUNTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O AUTOR DE PRODUZIR VEROSSIMILHANÇA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
de ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidora que, após adquirir passagens aéreas para retorno ao Brasil por meio das rés Qatar Airways e GOL Linhas Aéreas, alega ter enfrentado transtornos decorrentes do cancelamento do voo doméstico, da longa conexão noturna, da cobrança indevida por bagagem e da ausência de assistência adequada.

2. A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos autorais
, sob o fundamento de que não restou comprovada falha na prestação dos serviços. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, arguindo que no caso em comento, com a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora caberia às Requeridas comprovar que não houve a falha na prestação de serviços, especialmente por ser a Requerente/Recorrente a parte mais vulnerável da relação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Cinge-se a controvérsia a definir se restou configurada falha na prestação de serviços pelas Requeridas, apta a ensejar indenização material e moral, ou se, diversamente, há ausência de prova mínima do alegado pela parte autora, hipótese que conduz à improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No tocante ao mérito, não assiste razão à parte recorrente. Ainda que se trate de relação de consumo e que a responsabilidade do fornecedor seja, em regra, objetiva, é indispensável a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). A inversão do ônus da prova não é absoluta, cabendo ao consumidor trazer aos autos elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações.

5. No caso concreto, conforme destacado na sentença, a autora
foi previamente informada sobre a alteração do voo doméstico com prazo superior a 72 horas
,
conforme determina a Resolução nº 400/2016 da ANAC. E
m verdade, a comunicação à autora/recorrente
superou
quatro meses de antecedência
. Além disso, aderiu expressamente à remarcação proposta pelas rés.

6. Ademais, não houve demonstração de que a cobrança por bagagem tenha divergido da política previamente divulgada pelas companhias, tampouco há prova documental suficiente de que houve falha no atendimento ou omissão de assistência que configure abalo moral indenizável. Assim, n
ão se trata de indeferimento arbitrário da inversão, mas sim de inexistência de prova mínima de falha na prestação do serviço que justificasse a responsabilização das rés
.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de prova mínima inviabiliza o acolhimento de pedido indenizatório, mesmo em demandas submetidas ao microssistema dos Juizados Especiais.

8.
A produção de prova mínima pelo autor constitui pressuposto necessário à verossimilhança de suas alegações, notadamente em sede de juizado especial, cujo rito privilegia a celeridade e a informalidade, mas não prescinde da demonstração dos elementos essenciais à configuração do direito pleiteado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao Autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao Réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral . 2. A inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações. 3. hipótese em que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à comprovação do prejuízo material e moral alegado pelo autor. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50311512320228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

9. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é, em regra, objetiva, bastando, para sua configuração, a presença do dano, da conduta do fornecedor e do nexo de causalidade entre ambos, independentemente da comprovação de culpa. Contudo, essa responsabilidade não é absoluta.

10.Portanto, não havendo prova da falha na prestação do serviço ou do nexo de causalidade entre o suposto ilícito e os prejuízos suportados, inexiste responsabilidade a ser imputada às rés. A sentença, nesse contexto, encontra-se devidamente fundamentada, dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, não merecendo reforma, pelo que a mantenho por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 dos Colegiados Recursais do Espírito Santo.

V. DISPOSITIVO E TESE

11.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC,
não desonera a parte autora da obrigação de apresentar elementos mínimos de prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito
, sendo legítima a improcedência do pedido quando tais elementos não são trazidos aos autos, mesmo em demandas fundadas em relação de consumo.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I;
Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50311512320228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cíve

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORRÊA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)